Tribunal: STF
Processo: ADI 1035
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-26
Data de publicação: 1997-05-26

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE  DEPENDENTE DE
PRÉVIO EXAME DE OUTRAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS: NÃO CABIMENTO DA
AÇÃO.
I. - Não admissibilidade da ação direta de
inconstitucionalidade quando, para o deslinde da questão, é
indispensável o exame do conteúdo de outras normas
infraconstitucionais ou de matéria de fato.
II. - Precedentes do STF: ADIn 842-DF, Celso de Mello, RTJ
147/545; ADIn 1.286-SP, Galvão, "LEX" 219/12.
III. - Agravo regimental não provido.